Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707411-86.2020.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS EDUARDO CLEITON PINTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 15330532) formulado pela douta Defesa Técnica do paciente CARLOS EDUARDO CLEITON PINTO, em face da decisão proferida em sede de Plantão Judiciário que indeferiu o pedido liminar (ID 15325809). Apontou como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, paciente incurso, em tese, no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (Ação Penal n. 0700820-57.2020.8.07.0017). A douta Defesa Técnica (Doutores João Paulo Cardoso de Pinho e Ana Paula Leite Galdino) asseverou, em resumo, que não há fundamento para a manutenção da prisão cautelar, que perdura há 60 dias (preso no dia 22-janeiro-2020) Aduziu que o paciente é primário, mora com os pais e irmãos, e embora ostente passagens pela Vara da Infância e Juventude, tal fundamento não justifica o seu encarceramento pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que os atos infracionais ocorreram entre 2015 e 2016. Destacou que RAFAEL DE ALMEIDA ASSUNÇÃO, denunciado na mesma ação penal, teve pedido de “Habeas Corpus” concedido (HC 0707242-02). Portanto, tendo em vista se tratar do mesmo evento e não se tratar de caráter exclusivamente pessoal, pugnou pelo efeito extensivo da ordem, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar do paciente, colocando-o em liberdade, até o julgamento do mérito do presente “writ”. É o relatório. Decido. O pedido formulado pela douta Defesa Técnica foi indeferido em sede de plantão Judicial ao argumento de que “(...) a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na necessidade de se assegurar a ordem pública, com fundamentos nos elementos indiciários, os quais não restaram afastados pelas alegações do presente writ.” (ID 15325809). A eminente autoridade judiciária do NAC, ao converter a prisão em flagrante em preventiva destacou que “Os fatos são graves e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos indiciados pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corroboram a agressividade externada pelos indiciados, ao comprovar que já cumpriram medida socioeducativa pela prática de vários atos infracionais análogo ao crime de roubo, porte de arma, lesão corporal, entre outros crimes que foram remidos pela justiça infracional.” Pois bem. Nota-se que o “modus operandi” destacado aponta argumentos que se referem ao próprio tipo penal do roubo, quais sejam: o fato de o paciente e seu suposto comparsa terem abordado a vítima em local público, mediante ameaça de morte, um deles simulando estar armado, subtraindo-lhe a bicicleta, a carteira e o dinheiro nela existente. Como se sabe, a gravidade abstrata do delito não pode servir de amparo à prisão preventiva. Em relação às passagens pelos Juízos da Infância e da Juventude, conforme ressaltou a eminente autoridade judiciária singular, embora não possam ser utilizados como antecedentes criminais ou para configurar a reincidência, servem para demonstrar a periculosidade do agente e a sua propensão ao cometimento de delitos. Entretanto, observa-se que nas certidões acostadas aos ID 15372550, 1537551, 15372652 e 15372553 há passagens pela Vara da Infância e Adolescente por fatos ocorridos em 2016, 2017 e 2018, ou seja, não se trata de fatos recentes, de modo que não são suficientes para fundamentar a manutenção da prisão cautelar pelo risco da reiteração delitiva. Ademais, conforme salientado pela Defesa, o paciente tem 18 (dezoito) anos de idade, mora com os pais e irmãos. Logo, diante da ausência de evidências de que a prisão preventiva seja necessária para a garantia da ordem pública, a medida extrema (prisão preventiva) mostra-se inadequada, mormente no atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID 19), que exige sejam reconsideradas as prisões preventivas e sua excepcionalidade. Nada obsta, entretanto, que, sobrevindo fatos novos, o douto Juízo “a quo” decrete a prisão preventiva, ou outra medida cautelar, caso entenda que sejam cabíveis e necessárias. DIANTE DO EXPOSTO, defiro o pedido de reconsideração, para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares que o Juízo “a quo” entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (Autos no 0700820-57.2020.8.07.0017), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1o de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator